Tribunal: TJMT
Processo: 8010060-89.2014.8.11.0108
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010060-89.2014.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDIR VITORIO GUERRA - CPF: 056.415.359-15 (RECORRENTE), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO), MATEUS JUNIOR GONZATTI - CPF: 051.006.929-01 (RECORRIDO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

8010060-89.2014.8.11.0108

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tapurah/MT

Recorrente(s):

Valdir Vitorio Guerra

Recorrido(s):

Mateus Junior Gonzatti

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de maio de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ROTATÓRIA.

VEÍCULO CONDUZIDO PELO AUTOR QUE INTERCEPTA A TRAJETÓRIA DA MOTOCICLETA AO PRETENDER REALIZAR MANOBRA DE INGRESSO EM VIA SEM AS DEVIDAS CAUTELAS
.
INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS ELEMENTARES DE TRÂNSITO. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A dinâmica do acidente indica que o veículo FIAT STRADA conduzido pelo Reclamante, ora Recorrente, ao adentrar na rotatória, interceptou a trajetória da motocicleta HONDA NXR 150, conduzida pelo Réu, ora Recorrido, a qual já havia realizado mais da metade da travessia, causando as avarias descritas nos autos, conforme se vê do croqui elaborado pela autoridade policial, onde V1 é a motocicleta e V2 o Fiat Strada:

2. Eis imagem do google maps no local do acidente de trânsito:

3. O art. 34 do Código de Transito Brasileiro dispõe que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”, de modo que cabia ao Recorrente, condutor do veículo, antes de ingressar na outra via, ter se atentado ao fluxo de veículos nela existentes.

4. Conforme mencionado na fundamentação da sentença recorrida:
“Das provas trazidas aos autos a de maior valoração é o Boletim de Acidente nº 10 juntado no id. 5638803 o qual foi lavrado por autoridade policial – Polícia Militar - logo após a ocorrência do acidente vez que em depoimento as testemunhas não puderam afirmar com certeza quem teria invadido a rotatória e quem estaria contornando a rotatória no momento do acidente.
Já o croqui do Boletim de Acidente nº 10 deixa claro que o réu estava fazendo a rotatória quando o autor a invadiu dando causa a colisão entre os veículos e gerando os danos alegados. Desta maneira entendo que o pedido do autor deve ser julgado improcedente e o pedido contraposto feito pelo réu em contestação, procedente
”.

5. O responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado. No presente caso, o valor de R$ 3.192,92, conforme ordem de serviço juntada na contestação, referente ao conserto da motocicleta do Réu.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“De todo o exposto
julgo improcedentes
os pedidos feitos pelo autor na inicial e por consequência
ACOLHO o pedido contraposto
, feito pelo ré em contestação determinando que a parte autora pague à parte ré o valor de
R$ 3.192,92 (três mil cento e noventa e dois reais e noventa e dois centavos)
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do evento (18.1.2014), e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023